Tribunal: TJBA
Processo: 8039806-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039806-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR

AGRAVADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, MARCELA FERREIRA NUNES

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. PEDIDO DE VEÍCULO RESERVA, SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS. CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA. JULGAMENTO PREJUDICADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para impedir sua inscrição em cadastros de inadimplentes, mas indeferiu os pedidos de disponibilização de veículo reserva, suspensão do financiamento e transferência de encargos administrativos e tributários. O agravante, advogado e motorista de aplicativo, narrou que o veículo novo adquirido apresentou vício oculto no motor, permanecendo indisponível desde maio de 2025, afetando sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigação das agravadas em fornecer veículo reserva durante o reparo do veículo com defeito essencial, bem como a possibilidade de suspensão do financiamento e de transferência de encargos legais durante a paralisação.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da relação de consumo e da responsabilidade solidária das agravadas pelos vícios do produto (arts. 2º, 3º e 18 do CDC).

4. Comprovação de defeito relevante e persistente em veículo novo, justificando a concessão de tutela para fornecimento de carro reserva, conforme precedentes do TJBA e do STJ.

5. Impossibilidade de concessão de suspensão do financiamento e transferência de encargos em sede de cognição sumária, por ausência de demonstração inequívoca de vínculo contratual com o agente financeiro.

6. Reformada a decisão agravada apenas para limitar temporalmente a obrigação de fornecimento do carro reserva ao período em que o bem não estiver apto ao uso.

7. Julgamento do mérito do Agravo de Instrumento implicou a perda superveniente de interesse nos embargos de declaração interpostos, os quais foram reconhecidos como prejudicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O consumidor faz jus ao fornecimento de veículo reserva, de mesmo padrão ou superior, enquanto perdurar a impossibilidade de uso do automóvel novo adquirido com vício oculto relevante. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática tornam-se prejudicados com o julgamento do mérito do recurso principal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8039806-17.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR
e Agravados
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça